Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-45.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037112-45.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), LOS ANGELES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.806.952/0001-01 (AGRAVADO), MISSISSIPI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.193/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (AGRAVADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LOS ANGELES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.806.952/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSISSIPI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.193/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU RECONHECIMENTO DO PEDIDO —

NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — REDUÇÃO PELA METADE — INAPLICABILIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO —

MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO —

DECISÃO MANTIDA —

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por ilegalidade, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravado, para fixar os honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, § 3º, II do CPC, arbitrando no percentual de 8% do valor da condenação ou proveito econômico.

O Agravante assevera que os honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%), sobre o valor da causa, são excessivos, pelo que deve ser reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo interno oposto contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo Agravado, arbitrando os em honorários advocatícios em 8% o valor da condenação ou proveito econômico, de acordo com o artigo 85, § 3º, II do CPC,

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Reanalisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a

decisão atacada deve ser mantida.

É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se observar que o parágrafo 3º, do artigo 85, do CPC, que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estes os incisos do parágrafo 2º.

Dessarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser aplicado realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e, ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que foram decisivos para o deslinde da Execução que se deu porque o Executado, ora Apelado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

É oportuno destacar que quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 264.836,04 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos); de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, em que pese aos argumentos expendidos pelo Apelante, o valor arbitrado pelo Juízo singular, em 8% sobre o valor da causa, levou em conta a forma do artigo 85, § 3º, II do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e, em observância aos critérios legais.

Revejo, no entanto, os fundamentos expostos na decisão monocrática, por mim proferida, por ocasião do Recurso de apelação, no que refere à redução pela metade do percentual a ser fixado

em honorários advocatício
,
nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, que assim preceitua:

“(...) Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...) § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A respeito da aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, no Acórdão do AgInt no REsp 1679689/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11,

do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Referido julgado, inclusive, serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE.

Destaque para a decisão monocrática proferida pela Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em parte, no que ilustra claramente a situação no caso em tela:

(...) Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos. (...)

Cumpre ainda, aqui destacar que, no caso em análise, a Fazenda Pública não informou o cancelamento administrativo das CDAs de n.

2021428762 e de n. 2021431007 e, tampouco, requereu a extinção do feito. Portanto, não se aplica o artigo 90, §4º do CPC, que
é expresso ao afirmar que

os honorários serão reduzidos pela metade
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, para redução pela metade, dos honorários arbitrados.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação, ainda que por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023